Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-94.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800556-94.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: LUCAS MAGALHAES DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ARESTO POR NÃO TER APONTADO QUAIS OS FUNDAMENTOS QUE O JUÍZO A QUÃO SE UTILIZOU PARA PRONUNCIAR O EMBARGANTE E NEM SE MANIFESTOU SOBRE A PRESENÇA DO REQUISITO DA INDIFERENÇA QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. DESCABIMENTO. TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O aresto embargado não foi omisso em apontar a existência dos indícios de autoria, que ficaram demonstrados, pelas provas contidas nos autos porque que não possuía habilitação para conduzir a lancha; que a embarcação não estava guarnecida com coletes salva-vidas em número compatível com a quantidade de passageiros; que a lancha estava com excesso de ocupantes; que não os orientou a usar os coletes salva-vidas; que permitiu que passageiros, incluindo a vítima, fossem tomar banho no rio sem coletes salva-vidas e sem certificar-se da intensidade da correnteza do local que também estava escuro; que permitiu, na qualidade de comandante da embarcação, som em volume intenso impedindo a escuta de qualquer pedido de socorro, além de ter ingerido bebida alcóolica.

2.

Quando esta Turma decidiu que não pode apreciar o pleito de desclassificação para o crime culposo porque esta operação demanda aprofundado exame de provas, cuja competência é do Tribunal do Júri, implicitamente rejeitou o argumento de que o requisito da indiferença é pressuposto para a configuração do dolo eventual.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA
, opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 13708822, publicado no DJ de 27/04/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso pois não apresentou quais seria os argumentos apontados pelo juízo a quo para demonstrar indícios de autoria, bem como não se manifestou se o requisito da indiferença é imprescindível para configurar o dolo eventual.

Pede o acolhimento dos declaratórios para, esclarecidas as omissões, haja a despronúncia ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o crime de homicídio culposo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso pois não apresentou quais seria os argumentos apontados pelo juízo a quo para demonstrar indícios de autoria, bem como não se manifestou se o requisito da indiferença é imprescindível para configurar o dolo eventual.

Pois bem. A decisão de pronúncia, a fim de evitar a eloquência acusatória, deve se limitar a apresentação da prova da materialidade e dos indícios de autoria, o que foi realizado nos presentes autos pelo juízo de primeiro grau, mesmo que de forma concisa (doc. id nº 12840121, p. 3):

“A materialidade resta comprovada mediante laudo cadavérico, nº 2021.01.002103-TAN. Os indícios de autoria encontram-se presentes, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida, mesmo que na modalidade de dolo eventual. Nesse contexto, após análise detida dos autos, constato que existem indícios que indiquem o acusado como autor dos fatos delituosos, bem como prova de materialidade, razão pela qual deve ser PRONUNCIADO o réu LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, em consonância com os termos requeridos em Alegações Finais pelo Ministério Público e Assistente de Acusação. É como entendo. ISTO POSTO, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, no afã de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca da Capital, como incurso nas sanções punitivas do art. 121 “
caput
”, c/c art. 18, inciso I, parte final e art. 347, todos do Código Penal Brasileiro e arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.”

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito requerendo a despronúncia do embargante, alegando a inexistência de indícios de autoria, argumento este que foi combatido com os seguintes fundamentos (doc. id nº 13505587):

“Pois bem. Ao contrário do que afirma o recorrente, os depoimentos transcritos demonstram indícios da probabilidade de ter assumido a produção do resultado morte, uma vez que não possuía habilitação para conduzir a lancha; que a embarcação não estava guarnecida com coletes salva-vidas em número compatível com a quantidade de passageiros; que a lancha estava com excesso de ocupantes; que não os orientou a usar os coletes salva-vidas; que permitiu que passageiros, incluindo a vítima, fossem tomar banho no rio sem coletes salva-vidas e sem certificar-se da intensidade da correnteza do local que também estava escuro; que permitiu, na qualidade de comandante da embarcação, som em volume intenso impedindo a escuta de qualquer pedido de socorro, além de ter ingerido bebida alcóolica. Registre-se, ainda, que o próprio recorrente disse que estava armado e efetuou disparos com a arma de fogo.

Como se observa, embora a decisão não tenha citado quais provas se utilizou para apontar os indícios de autoria, não há que se dizer que estes não existem nos autos, mesmo porque, em se tratando de decisão de pronúncia, o julgador deve adotar linguagem comedida quando analisa a prova, a fim de não influenciar a decisão dos jurados, evitando-se, assim, a nulidade do decisum por eloquência acusatória.”

Dessa forma, ao contrário do que defende o embargante, o aresto não foi omisso em apontar a existência dos indícios de autoria, que ficaram demonstrados, pelas provas contidas nos autos porque que não possuía habilitação para conduzir a lancha; que a embarcação não estava guarnecida com coletes salva-vidas em número compatível com a quantidade de passageiros; que a lancha estava com excesso de ocupantes; que não os orientou a usar os coletes salva-vidas; que permitiu que passageiros, incluindo a vítima, fossem tomar banho no rio sem coletes salva-vidas e sem certificar-se da intensidade da correnteza do local que também estava escuro; que permitiu, na qualidade de comandante da embarcação, som em volume intenso impedindo a escuta de qualquer pedido de socorro, além de ter ingerido bebida alcóolica.

De igual modo, quando esta Turma decidiu que não pode apreciar o pleito de desclassificação para o crime culposo porque esta operação demanda aprofundado exame de provas, cuja competência é do Tribunal do Júri, implicitamente rejeitou o argumento de que o requisito da indiferença é pressuposto para a configuração do dolo eventual.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023